Tribunal: CARF
Processo: 13819.902448/2017-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.902448/2017-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.472 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
ELEVADORES OTIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2011 a 30/11/2011
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela manifestante, precluindo o direito de defesa trazido somente no
recurso voluntário. O limite da lide circunscreve-se aos termos da manifestação
de inconformidade.
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Tendo sido constatado que o crédito pleiteado na Declaração de Compensação
já fora integralmente alocado, cessa o litígio por falta de objeto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Júnior, Sabrina Coutinho Barbosa, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente
convocado), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia de Souza Lima (Relatora).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.902448/2017-43
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.472 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902448/2017-43

Trata-se de Recurso Voluntário contra despacho decisório que não reconheceu o
direito creditório e não homologou a Declaração de Compensação decorrente de suposto
pagamentos a maior e/ou indevido relativo à Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - Cofins, referente ao período de novembro/2011.
Foi emitido o Despacho Decisório eletrônico em 02/05/2017, onde demonstra-se
que o DARF o qual a contribuinte buscava reconhecer como pagamento indevido e/ou a maior se
encontrava alocado ao débito de Cofins referente a 11/2011.
Por sua vez, irresignada, a contribuinte alega (às fls. 16 a 20), em síntese, que:
a. A Manifestante procedeu à apuração da COFINS da competência de
11/2011 conforme do DACON Retificador transmitido em 16/12/2013, no
montante de R$ 2.995.797,81 (Doc. 05), recolhendo o valor de Principal
de R$ 2.995.797,81, sendo R$ 2.980.031,48 e R$ 2.026,98 conforme as
anexas Guias DARFs (Doc. 06 e 07), e o saldo R$ 13.739,35 por meio de
Pedido de Compensação e transmitindo a DCTF, relacionado a esta
competência.
b. A Manifestante recolheu indevidamente, a título de COFINS referente
a competência 11/2011 o montante adicional de R$ 602.644,29, em
31/01/2014, conforme demonstrado na Guia DARF.
c. Apesar da aparente inexistência do crédito verificada pela Receita
Federal do Brasil, mister reconhecer-se a procedência da compensação
intentada pela Manifestante, porquanto o valor devido a título de
COFINS para a competência de 11/2011 é o constante do DACON (Doc.
05) motivo pelo qual a Manifestante deveria ter retificado a DCTF
incluindo o valor do DARF de COFINS pago no montante de R$
602.644,29. Contudo, por força da impossibilidade de transmissão, a
mesma deixou de ser retificada.
d. A divergência apontada no Despacho Decisório como fundamento
para a não homologação do crédito decorre de mero equívoco levado a
termo pela Manifestante, o que se verifica pelas informações constantes
do DACON (Doc. 05) e dos DARF (Doc. 06, 07 e 08).
e. Se a DCTF foi entregue com uma informação equivocada, a sua
retificação teria o efeito de levar ao conhecimento da Receita Federal a
existência do crédito, mas não de interferir na constituição/existência
desse mesmo crédito. Em vista do princípio da verdade material, que
deve reger o processo administrativa-tributário, mesmo que a retificação
da DCTF ocorra após o despacho decisório, ainda assim pode ser
reconhecida e homologada a compensação posteriormente.

Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.472 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902448/2017-43

Notificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente pela 4a Turma da Delegacia Regional de Julgamento SDR, através do
acórdão 15-47.853, assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/11/2011 a 30/11/2011
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO. ALOCAÇÃO. EXTINÇÃO DO DÉBITO.
Inexiste saldo de crédito disponível quando o pagamento encontra-se
totalmente alocado ao débito, extiguindo-o.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário perante este Tribunal,
alegando em sua defesa que ao cometer erro na informação da DCTF (ao deixar de informar o
DARF em questão como pagamento do débito), trata-se de mero equívoco de natureza
instrumental, o qual por si só, não invalida o crédito que diz possuir.

Em suma, é o relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
I- DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a ausência de preliminares prejudiciais de mérito do presente Recurso, passo
a analisa-lo.
II- DO MÉRITO
Como já exposto, a Recorrente procedeu à apuração da COFINS da competência
de 11/2011 conforme do DACON Retificador transmitido em 16/12/2013, no montante de R$
2.995.797,81 (Doc. 05), recolhendo o valor de Principal de R$ 2.995.797,81, sendo R$
2.980.031,48 e R$ 2.026,98 conforme as anexas Guias DARFs (Doc. 06 e 07), e o saldo R$
13.739,35 por meio de Pedido de Compensação e transmitindo a DCTF, relacionado a esta
competência. Não houve a transmissão de DCTF retificadora, motivo pelo qual a contribuinte
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.472 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902448/2017-43

deveria ter retificado-a para incluir o valor do DARF de COFINS pago no montante de R$
602.644,29.
E no que pese a contribuinte ter transmitido a DCTF com informação equivocada.
O julgador de piso, muito bem explicou o ocorrido, por isso, aqui passo a transcrevê-lo:
8. Equivoca-se a requerente.
9. Ainda que a contribuinte não tenha informado o pagamento efetuado
em 31/01/2014 na DCTF, o pagamento foi alocado corretamente ao
débito de Cofins relativo a 11/2011, ou seja, o erro da contribuinte não
teve nenhuma repercussão na análise do direito creditório efetuada.
10. Consultando os sistemas da RFB, observa-se que para extinção do
débito de Cofins de 11/2011, no valor de R$2.995.797,81, foram
necessários a compensação no valor de R$13.739,35 e os três
pagamentos efetuados por DARF, em 07/11/2013 no valor total de
R$3.444.320,38 (valor do principal R$2.980.031,48 e valor dos juros
R$464.288,90) e em 31/01/2014 no valor total de R$602.644,22 (valor
do principal R$439.597,56, valor da multa R$87.919,51 e valor dos juros
R$75.127,22) e em 31/01/2014 no valor total de R$2.539,63 (valor do
principal R$1.926,01, valor da multa R$385,20 e valor dos juros
228,42).
11. O que ocorreu foi que o primeiro recolhimento foi efetuado em
07/11/2013 sem a inclusão da multa moratória devida (20%) e portanto
não foi suficiente para quitar integralmente o débito. Realizada a
imputação proporcional do pagamento, restou quitado por esse
recolhimento apenas o valor de R$2.540.433,92, remanescendo o débito
no valor de R$441.624,54, a ser pago com multa e juros moratórios, que
foi saldado justamente pelo dois recolhimentos efetuados exatamente
neste valor, em 31/01/2014.
Em sua defesa, pugna a Recorrente pelo reconhecimento do instituto da denúncia
espontânea no que cerne a imputação da multa de mora.
Todavia, trata-se de inovação recursal, a Recorrente tenta inovar a sua defesa ao
apresentar argumentos novos, antes não trazidos na manifestação de inconformidade.
Como é sabido, os contornos da lide foram construídos a partir da linha de
defesa formulada pelo contribuinte na manifestação de inconformidade, logo a decisão de
primeira instância se limitou a discorrer apenas a respeito da ausência de prova do
direito alegado, conforme os elementos existentes da impugnação.
Com efeito, os julgadores de primeiro grau não foram instados a se
manifestarem a respeito da exclusão da multa de mora imputada em decorrência da aplicação
da denúncia espontânea.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.472 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902448/2017-43

Daí, consigno que a decisão “a quo” é irretocável. Por isso, voto por negar
provimento ao presente recurso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 206
DF CARF MF
Original